Tribunal: TJPA
Processo: 0058490-33.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN ELIGENDO CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO. EQUIPARAÇ?O ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MINORAÇ?O DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). DESISTÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU PELA PARTE AUTORA NO TOCANTE AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL E RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se discutindo a sua culpa. Para que se exclua a responsabilidade, deve demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que no presente caso não restou configurado.RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARA REDUZIR E READEQUAR A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA PARA O MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DA PARCELA QUE DESISTIU.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058490-33.2014.814.0301
ORIGEM: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA
APELANTE/APELADO: FERNANDO JOSÉ VIANA OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇ
¿O POR DANOS MORAIS. DESA
BAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN ELIGENDO CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO. EQUIPARAÇ
¿O ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MINORAÇ¿O DO QUANTUM INDENIZA
TÓRIO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). DESISTÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU PELA PARTE AUTORA NO TOCANTE AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL E RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se discutindo a sua culpa. Para que se exclua a responsabilidade, deve demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que no presente caso não restou configurado.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARA REDUZIR E READEQUAR A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA PARA O MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DA PARCELA QUE DESISTIU.
ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058490-33.2014.814.0301
ORIGEM: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA
APELANTE/APELADO: FERNANDO JOSÉ VIANA OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇ¿O CÍVEL
e RECURSO ADESIVO objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização Por Danos Morais proposta por
FERNANDO JOSÉ VIANNA OLIVEIRA
em face de
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
.

Na origem narra o autor que sofreu abalo psicológico em decorrência do desabamento do edifício REAL CLASS, de propriedade da empresa Apelante REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, localizado na Travessa Três de Maio.

Relata que reside no edifício Blumenau, prédio vizinho ao que desabou. Aduz que com o desabamento um dos pilares do seu prédio foi destruído pelos escombros e alguns vizinhos ouviram estalos na estrutura, levando-os a pensar que os seus lares também viriam abaixo.

Prossegue aduzindo, que em razão do desabamento ficaram impossibilitados de voltar para casa e foram encaminhados para 4 hotéis até que a área fosse liberada. Em decorrência de tais fatos o autor pleiteou indenização por danos morais no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em peça de defesa, (fls. 60/80), a requerida REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA sustenta a inexistência do dever de indenizar em razão da excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, considerando que a responsabilidade pela tragédia decorre de atos do engenheiro calculista RAIMUNDO LOBATO, contratado para realizar o cálculo estrutural da obra.

Defende a inexistência de danos morais por entender que a situação em análise causou meros dissabores, requer, por fim, a improcedência da ação

Sobreveio sentença proferida às fls. 318/319, ocasião em que o juiz singular
julgou Parcialmente Procedente a Ação
, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de indenização por danos morais. E ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da pretensão de indenização por danos materiais.

Houve oposição de Embargos de Declaração às fls. 320/324, que foram rejeitados (fls. 333).

Irresignada
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
interpôs
recurso de apelação
(fls. 334/346) alegando a inexistência de responsabilidade civil, aduz que a obra ruiu por culpa de terceiro, vez que o motivo do desabamento foi o erro de cálculo produzido pelo engenheiro contratado Raimundo Lobato da Silva, o que caracteriza excludente de responsabilidade.

Sustenta a não comprovação do dano moral, requerendo alternativamente, a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Pugna pela redução da condenação aos honorários de sucumbência, pois a demanda não foi complexa. Por fim, requer a reforma do julgado.

Em sede de contrarrazões (fls. 375/393) o apelado aduz que se aplicam as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que os danos sofridos restaram largamente comprovados.

Aduz que não há que se falar em mero dissabor, pois não se tratou de simples acidente, que o local do acidente ficou interditado por mais de uma semana, motivo pelo qual o apelado e seus familiares ficaram este tempo sem poder adentrar o seu lar, tendo que alterar a sua rotina em virtude do ocorrido.

Pugna pela improcedência do apelo e a manutenção integral da sentença.

O autor apresentou
recurso adesivo
(fls. 394/403) pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados pelo magistrado a quo, relatando que o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixados não recompensa o abalo sofrido.

Entende que o montante indenizatório deve ser majorado para R$ 200.00,00 (duzentos mil reais).

Por fim, insurge-se contra a condenação referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da pretensão de indenização por danos materiais. Aduz que pediu desistência da pretensão indenizatória no tocante aos danos materiais, motivo pelo qual a condenação não se mostra proporcional, pois não condiz com o labor jurídico realizado pelo advogado da ré.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 405/426, alegando, em síntese, que é descabido o pedido de majoração de danos morais. Relata que o STJ em casos de morte mantém a condenação no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz que, em caso idêntico julgado pelo juízo da 2ª Vara Cível de Belém, nos autos do processo nº 000077-80.2012.814.0306, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Pugna pela improcedência do pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da pretensão de indenização por danos materiais e sustenta a ausência de litigância de má fé.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço ambos os recursos.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da responsabilidade civil do requerido e o respectivo quantum indenizatório, pugnando o autor pela sua majoração e o requerido pela minoração. Do mesmo modo ambos os recorrentes pugnam pela redução da condenação da verba honorária.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o autor propôs a presente ação indenizatória por danos materiais e morais, alegando que a construção do prédio vizinho de responsabilidade do réu, desabou em 29/01/2011, causando-lhe abalo psíquico além da interdição de seu imóvel por tempo determinado. Às fls. 256 o autor requereu a desistência dos danos materiais.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus na indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20%.

Pois bem.

Como cediço, pessoas atingidas por falhas no produto ou na prestação de serviço, independentemente de serem consumidoras diretas, são amparadas pelas normas de defesa do consumidor. A doutrina convencionou chamar de consumidor por equiparação ou
bystander,
aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser
atingido pelo evento danoso
, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, é ponto incontroverso nos autos que a relação entre as partes é de consumo.

Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não havendo que se perquirir culpa, bastando ao consumidor demonstrar o ocorrido, o dano e o nexo causal entre este a conduta do fornecedor.

O fornecedor, por sua vez, para eximir-se da responsabilidade deve comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que esta se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, alega a construtora excludente de responsabilidade, sob o pretexto que a obra ruiu por culpa de terceiro, vez que o motivo do desabamento foi o erro de cálculo produzido pelo engenheiro contratado Raimundo Lobato da Silva.

Razão não lhe assiste.

O desabamento ocorreu por erro de engenharia perpetrado por profissional escolhido e contratado pelo apelante, conforme incontroverso nos autos, não havendo, portanto, como eximir-se da responsabilidade, aplicando-se ao caso a chamada culpa
in eligendo
.

Deve por isso, responder pela falha praticada por terceiro, inserindo a situação fática em um fortuito interno, porquanto o risco causado ao autor é inerente às atividades desenvolvidas pelo réu.

Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - PROCEDÊNCIA - ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA IN VIGILANDO - CULPA IN ELIGENDO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - FIXAÇÃO.
- A culpa in vigilando é caracterizada pela negligência do agente culposo na fiscalização de pessoas sob sua responsabilidade, as quais terminam por ensejar dano a outrem. Quanto à culpa in eligendo, consiste na atribuição da responsabilidade pelo ressarcimento do dano, àquele que escolheu mal seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, os quais, por inaptidão, inabilidade, imprudência ou negligência, vieram a ocasionar um prejuízo a terceiro.
- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.174369-2/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2016, publicação da sumula em 16/12/2016)

Portanto, os danos e o nexo causal estão demonstrados pelo desabamento do edifício Real Class, evento que afastou o autor e a sua família do lar.

Com efeito, na hipótese, são notórios os danos morais suportados pelo autor em razão do desabamento do imóvel vizinho.

Os transtornos causados pelo evento extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, notadamente, pela interdição do imóvel do autor para averiguação do risco de queda do edifício em que reside, bem como pelo fato de ter que mudar-se para local diverso do seu lar.

O desabamento de um prédio em construção, com 34 pavimentos, que gerou danos em diversos imóveis vizinhos, interdição da via pública, evidentemente, causou grande preocupação ao autor, sobretudo por temer pela integridade física de sua propriedade.

Corrobora com as alegações do autor o laudo pericial colacionado pelo réu (fls. 82/90, 231/232 e 235/236), onde foi realizado estudo pericial acerca da habitabilidade e risco de queda do imóvel vizinho, onde reside o autor e sua família.

Não obstante os laudos periciais que concluíram pelo afastamento do risco de queda do Ed. Blumenau, é natural que os moradores daquele prédio vizinho sofressem com a insegurança e o medo de continuar residindo no imóvel após o aludido sinistro.

Nesse viés, os requisitos caracterizadores do dever de indenizar, previstos no art. 186 e 927 do Código Civil, restaram plenamente demonstrados nos autos, diante da conduta ilícita da Apelante REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, em razão do desabamento do edifício REAL CLASS, de sua propriedade, localizado na Travessa Três de Maio, n° 1146, às proximidades da residência do autor/apelante e os danos ocasionados ao requerente em decorrência de tal fato, posto que o dano moral, nesse caso é presumido, podendo ser requerido individualmente, porque subjetivo de cada pessoa.

Assim sendo, deve a empresa ré reparar os danos morais sofridos pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço ocasionada pelo desabamento da obra.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. O risco de desabamento de prédio pela construção de outro vizinho pode, nas peculiaridades da espécie, ensejar dano moral. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 542312 RS 2003/0085047-7, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.12.2003 p. 318)

No tocante ao quantum indenizatório, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido para a parte, devendo afastar-se manifestos abusos e exageros. Assim, o arbitramento deve operar-se com moderação.

Frisa-se que o operador do direito deve orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atendendo às circunstâncias do caso em concreto, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

Feitas essas considerações, verifica-se que o magistrado a quo fixou o montante indenizatório na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O autor/apelante pugna a majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o réu/apelante, por sua vez, requer a minoração.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo acerca da razoabilidade do
quantum
devido em ações indenizatórias, firmando ¿ser possível, em tese, rever o valor da indenização em recurso especial,
quando o
quantum
se mostrar evidentemente exagerado, distanciando-se das finalidades da lei que não deseja o enriquecimento ilícito de quem sofreu
.¿

Repito que o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano.

Em outras palavras, a indenização a título de danos morais visa também coibir que ações desta natureza venham a se repetir, inibindo novas condutas ilícitas e, para tanto, dando de sua quantificação, é preciso levar-se em conta as condições sociais da vítima e do causador do danos, aquela para que sinta certa satisfação ou conforto que possa amenizar seu sofrimento, este, para que tenha comportamento social adequado às suas responsabilidades.

Em caso semelhante julgado por este E. Tribunal de Justiça, onde compus o julgamento na 2ª Turma de Direito Privado, fixou-se como justo e razoável a indenização no importe de R$ 8.000,00. Senão vejamos:
APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS - IMÓVEL VIZINHO - EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO - ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais:
Controvérsia recursal que gravita em torno da configuração do dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório.
Dever de indenizar configurado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil e arts. 2°, parágrafo único, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.
A autora, ora apelada, era residente Travessa 3 de Maio, no trecho em que era localizado o Edifício Real Class que, a quando de sua construção, desabou em 29/01/2011, fundamentando a sua pretensão indenizatória na ocorrência de danos materiais em seu imóvel e abalos psíquicos, decorrentes do evento, tendo a sua pretensão sido julgada parcialmente procedente com o arbitramento de Danos Morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM, desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato lesivo, ante o reconhecimento de Dano
In Re Ipsa.
O feito teve seu julgamento anunciado, conforme a Certidão de fls. 361, para julgamento, o qual teve início na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado, realizada no dia 18/04/2017, oportunidade em que, fora instaurada divergência quanto à necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.
Considerando o julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil cumulado com art. 142 do Regimento Interno desta Corte, foram sorteadas duas Julgadoras para a continuação do julgamento.
Especificamente no que tange à quantificação do dano, cabe ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia à título de
quantum
indenizatório. Neste, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e econômicos.
No caso vertente, inegável a ocorrência dos danos morais, mas também deve ser considerada a atuação da apelante na tentativa de minorar os infortúnios dela decorrentes, colocando, inclusive, conforme os documentos de fls. 224-265, atendimento psicológico às vítimas diretas do evento e às equiparadas, hospedagem à autora, juntamente com sua família, conforme o Termo de Audiência de fls. 275, os quais, outrossim, também ajuizaram individualmente Ações de Indenização.
Na espécie, atenta às circunstâncias do caso concreto, firmo entendimento quanto à necessidade de minoração do quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado na sentença, para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual atende à dupla finalidade, ou seja: a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra do autor, recompondo os danos causados, uma vez dispensável a demonstração da repercussão, sem ensejar, outrossim, o enriquecimento ilícito da ofendida.
Na continuação do julgamento, na Sessão Ordinária do dia 09/05/2017, a questão fora dirimida, por maioria, oportunidade, em que a Desembargadora-Relatora Originária ratificou seu voto pela manutenção do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no que foi acompanhada pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, enquanto, em divergência, votaram pela minoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais) esta Desembargadora que ficou designada para a lavratura do Acórdão, acompanhada pelo Juiz-Convocado José Roberto Bezerra Maia Pinheiro Junior e pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para minorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Decisão por maioria, vencidas a Desembargadora-Relatora Originária, Excelentíssima Senhora Edinea Oliveira Tavares, e a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Deste modo, sopesando as características do caso concreto, bem como considerando o disposto no art. 926 do CPC, que estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, dou provimento ao apelo do réu e minoro o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como suficiente para reparar os danos morais suportados pelo autor.

Por fim, em seu recurso adesivo, autor insurge-se em face da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências no importe de 20% sobre a parcela que desistiu, sustentando que a condenação é excessiva.

Depreende-se dos autos que, em sua inicial, o autor formulou pedido de condenação da construtora ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), todavia às fls. 256 o demandante formulou pedido de desistência no tocante à referida parcela.

Na vigência do atual diploma processual civil, se aplica ao caso concreto o disposto no art. 90 do CPC. Vejamos:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.
§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Deste modo, considerando que houve desistência parcial da ação, deve a parte autora arcar com o pagamento da verba honorária e despesas processuais proporcionalmente à parcela que desistiu, nos termos do art. 90 acima citado.

A sentença a quo condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências no importe de 20% sobre a parcela que desistiu. Ocorre, entretanto que o valor se mostra excessivo, devendo ser reduzido para 10% a fim de adequar-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além remunerar dignamente o trabalho do advogado do réu.

No tocante ao pedido do réu/apelante para redução da verba honorária sucumbencial, tenho por bem mantê-la, pois em razão da reforma ora efetivada, mostra-se adequada ao grau de zelo do profissional,
natureza e a importância da causa e pelo
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante disposto no art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO INTERPOSTA POR CONSTRUTORA REAL ENGENHARIA
, para minorar a verba indenizatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Sum. 362 - STJ) e juros de 1% (um por cento), a contar do evento danoso (Súm. 54 - STJ).

Ato contínuo, CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir e readequar a imposição dos ônus decorrentes da sucumbência para o montante de 10% sobre o valor da parcela que desistiu.

É O VOTO.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora